Tribunal: TJMT
Processo: 1030673-05.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030673-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIAN DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 096.545.472-01 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER VILAR SARAIVA - CPF: 099.077.971-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de paciente preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e resistência (art. 329, caput, do CP), tendo sido apreendidas 22 porções de maconha, 01 tablete de maconha pesando aproximadamente 240 gramas e 24 porções de crack.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na prisão em razão de suposta agressão policial; (ii) analisar a presença do fumus commissi delicti; (iii) avaliar a existência do
periculum libertatis
; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.

A mera existência de lesões corporais atestadas em laudo pericial não é suficiente para caracterizar abuso de autoridade ou tortura, especialmente quando há informação de resistência à prisão, sendo necessário o uso moderado da força para contenção.

2.

Eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas com a posterior conversão em prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a segregação cautelar.

3.

O
fumus commissi delicti
encontra-se presente, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de quantidade significativa e variada de drogas e pelo flagrante do paciente embalando entorpecentes.

4.

O
periculum libertatis
manifesta-se na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o modo como estavam acondicionadas (em porções individualizadas, prontas para comercialização) e a informação de que o paciente seria integrante de organização criminosa.

5.

A vinculação a organizações criminosas, ainda que em fase de cognição sumária, representa risco concreto à ordem pública, pois indica a possibilidade de reiteração delitiva e a existência de uma estrutura voltada para a prática de crimes.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e idade, embora sejam circunstâncias que devem ser consideradas, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se quando demonstrada a periculosidade social do agente e a gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pelo modo como estavam acondicionadas e pela informação de vinculação a organização criminosa. 2. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas com a posterior conversão em prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e idade, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LVII e LXVIII, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315, 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 329, caput.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ADRIAN OLIVEIRA MARTINS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Segundo o auto de prisão em flagrante, uma equipe da Guarda Civil Municipal, em patrulhamento ostensivo no Bairro Jardim Primavera, localizou uma bicicleta ao final da Rua Pau Brasil, na entrada de uma mata. Ao adentrarem na trilha, avistaram o paciente supostamente embalando substância semelhante à maconha. Ao perceber a presença dos guardas, o paciente teria empreendido fuga, abandonando um celular Samsung de cor azul, 24 unidades de substância análoga ao crack, 22 unidades de substância análoga à maconha e meio tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 240 gramas.

Após perseguição, o paciente foi localizado em área de mata fechada, sendo necessário, segundo os guardas municipais, o uso de força para contê-lo. Em seguida, o paciente teria informado que em sua residência haveria mais drogas, mas nada foi encontrado no local. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o paciente teria afirmado que adquiriu a droga com Walter Vilar Saraiva, com quem dividiria os lucros da venda.

Na audiência de custódia, realizada em 25/04/2025, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva. A Defensoria Pública, por sua vez, pugnou pelo relaxamento da prisão em razão de violação domiciliar e, subsidiariamente, pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

O magistrado plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, na ordem econômica, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em 03/07/2025, em reanálise da prisão preventiva durante o mutirão "Pena Justa", o juízo manteve a segregação cautelar, entendendo persistirem os fundamentos autorizadores da medida.

No presente writ, a impetrante alega, em síntese: (i) nulidade da prisão em razão de lesões corporais praticadas contra o paciente, comprovadas por laudo pericial; (ii) inexistência de fumus comissi delicti; (iii) ausência de periculum libertatis; e (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta que o paciente foi agredido pelos policiais para que informasse sobre a existência de mais entorpecentes, seja em sua residência ou de terceiros, o que restou comprovado pelo laudo de exame de corpo de delito, que evidenciou escoriações superficiais em ambos os punhos, equimoses na região do pescoço, escoriação central e equimose no rosto, corte saturado na sobrancelha e múltiplas escoriações nas costas.

Argumenta que o paciente possui apenas 19 anos de idade, é primário, tem residência fixa e não há evidências de que se dedique a atividades criminosas, sendo possível, em eventual condenação, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ao final, requer a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, aplicando-se, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID. 313953359.

A autoridade impetrada prestou informações (ID 314446904).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio da Procuradora Josane Fátima de Carvalho Guariente manifestou-se pela denegação da ordem (ID 318414881), sustentando que eventual irregularidade na prisão em flagrante fica superada com a homologação e decretação da preventiva, e que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, consoante ementa que segue:

“
Síntese ministerial:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e resistência (artigo 329, caput, do Código Penal). Paciente preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecentes (24 unidades de crack, 22 unidades de maconha e meio tablete de maconha pesando cerca de 240 gramas). Prisão em flagrante convertida em preventiva.
Pleito de relaxamento da prisão por suposta agressão policial. Inocorrência.
Eventual irregularidade na prisão em flagrante superada pela decretação da prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a segregação cautelar. Lesões corporais que, por si só, não comprovam a prática de tortura. Resistência à prisão que pode explicar as escoriações constatadas em laudo pericial.
Pretensão de revogação da custódia cautelar. Impossibilidade.
Presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria demonstrados. Periculosidade social evidenciada pelas circunstâncias do flagrante e pelo suposto vínculo com organização criminosa. Paciente que teria proferido ameaças veladas aos policiais. Segregação cautelar necessária para garantia da ordem pública. Primariedade, residência fixa e idade do paciente que não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram inadequadas e insuficientes para o caso concreto. Constrangimento ilegal não configurado.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
visa à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ADRIAN OLIVEIRA MARTINS, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de: (i) nulidade da prisão em razão de agressões físicas perpetradas pelos agentes estatais; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; e (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da prisão em razão de supostas agressões físicas praticadas pelos agentes estatais, verifico que, de fato, consta nos autos laudo de exame de corpo de delito que atesta a existência de escoriações superficiais em ambos os punhos, equimoses na região do pescoço, escoriação central e equimose no rosto, corte saturado na sobrancelha e múltiplas escoriações nas costas do paciente.

No entanto, as lesões constatadas são compatíveis com a narrativa apresentada pelos agentes públicos, que relataram que o paciente empreendeu fuga em área de mata fechada e resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo.

Ressalte-se que o próprio boletim de ocorrência registra que "o suspeito resistiu à condução sendo necessário o uso comedido da força para algemá-lo, sendo ele levado ao solo" e que "o suspeito Adrian teve algumas lesões devido a fuga em mata fechada e resistência à condução".

Nesse contexto, não há elementos suficientes para concluir que as lesões constatadas no laudo pericial sejam decorrentes de abuso de autoridade ou tortura praticada pelos agentes públicos, mas sim compatíveis com a resistência à prisão e a fuga em área de mata fechada.

Ademais, o simples fato de o paciente apresentar lesões corporais não invalida, por si só, a prisão em flagrante, sendo necessária a demonstração inequívoca de que tais lesões foram causadas deliberadamente pelos agentes públicos com o intuito de obter confissão ou informações, o que não restou comprovado nos autos.

No entanto, as lesões constatadas são compatíveis com a narrativa apresentada pelos agentes públicos, que relataram que o paciente empreendeu fuga em área de mata fechada e resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo.

Ressalte-se que o próprio boletim de ocorrência registra que "o suspeito resistiu à condução sendo necessário o uso comedido da força para algemá-lo, sendo ele levado ao solo" e que "o suspeito Adrian teve algumas lesões devido a fuga em mata fechada e resistência à condução".

Nesse contexto, não há elementos suficientes para concluir que as lesões constatadas no laudo pericial sejam decorrentes de abuso de autoridade ou tortura praticada pelos agentes públicos, mas sim compatíveis com a resistência à prisão e a fuga em área de mata fechada.

Ademais, o simples fato de o paciente apresentar lesões corporais não invalida, por si só, a prisão em flagrante, sendo necessária a demonstração inequívoca de que tais lesões foram causadas deliberadamente pelos agentes públicos com o intuito de obter confissão ou informações, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE NÃO INDICA LESÕES INCOMPATÍVEIS COM A NARRATIVA POLICIAL. ORDEM DENEGADA.

1.

A alegação de tortura ou maus-tratos durante a prisão em flagrante exige comprovação inequívoca, não bastando meras conjecturas ou suposições.

2.

Quando o laudo de exame de corpo de delito apresenta lesões compatíveis com a narrativa policial de resistência à prisão, não há como presumir a ocorrência de tortura ou abuso de autoridade.

3.

Ordem denegada."
(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Quanto à alegação de que o paciente teria sido coagido a fornecer informações sobre a existência de mais entorpecentes, observa-se que, mesmo que se desconsiderassem as informações prestadas pelo paciente após sua prisão, os elementos colhidos no momento do flagrante - a apreensão de 24 unidades de substância análoga ao crack, 22 unidades de substância análoga à maconha e meio tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 240 gramas - já seriam suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

Portanto, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante por violação à integridade física do paciente.

Superada essa questão, passo à análise dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Transcrevo a decisão combatida:

“Examinando detidamente as circunstâncias da prisão em flagrante do autuado, verifico que o presente auto foi lavrado com a observância de todas as formalidades legais previstas no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal. Além disso, constata-se dos documentos colacionados ao feito que o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todos os protocolos legais. Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra o Juiz competente, estando o Auto formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante, já que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.

Por conseguinte, com o advento da Lei nº 12.403/2011, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o Juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos flagrados.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

A quantidade de droga apreendida é considerável, pois o flagrado Adrian trazia consigo “24 (vinte e quatro) unidades de substâncias análogas ao crack, 22 (vinte e duas) unidades de substâncias análogas à maconha e meio tablete de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 240 (duzentos e quarente) gramas”, enquanto que com Walter possuía em sua casa “11 (onze) unidades de substâncias análogas à maconha, 4 (quatro) unidades de substâncias análogas ao crack, 4 (quatro) unidades de substâncias análogas à cocaína e 2 (dois) pinos de substâncias análogas à cocaína”.

Ademais disso, em conversas informais com os policiais, Adrian teria confessado que pegou os entorpecentes com o autuado Walter e que ambos dividiam parte do lucro das drogas. Além do mais, teriam admitido serem integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como teriam proferiram ameaça de forma velada aos policiais, dizendo que “não deixariam passar barato”.

Outrossim, especificamente com relação ao autuado Walter Vilar, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito (APF n. 1000549-98.2025.8.11.0045) por crime do mesmo jaez, sendo-lhe concedida a benesse da liberdade provisória no dia 24.01.2025, mas voltou a delinquir. Tal fato demonstra que a imposição de medidas cautelares não se a suficientes, ante o desdém demonstrado com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Dessa forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que a liberdade dos flagrados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que estes delitos geram transtornos em lares, fomentam outros crimes e causam sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar do custodiado.

Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos custodiados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Outrossim, entendo que condições pessoais favoráveis dos autuado (primariedade, endereço fixo e atividade lícita, etc.), não poderiam lhe garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, uma vez que estando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, é incabível a concessão da liberdade provisória, sob pena de estimular a prática de novos delitos.

Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE – ROUBO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - REQUISITOS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - DENEGADA A ORDEM. 1. A tese de negativa de autoria não se mostra capaz de ser analisada e decidida em sede de Habeas Corpus, na medida em que depende de análise acurada das provas, o que não se admite no correr do writ. 2. Presentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar, insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com o objetivo de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se falar em liberdade provisória. 3. Mostra-se irrelevante o fato de o paciente ser primário, ter residência fixa e bons antecedentes quando presentes razões que recomendam a custódia cautelar. 4. Ordem denegada”. (Segunda Câmara Criminal, Habeas Corpus n° 76647/2009 – Classe CNJ – 307 – Comarca da Capital, Rel. Des. Gerson Ferreira Paes, data do julgamento: 05/08/2009). (g.n.).

...

Por fim, cumpre-me ressaltar que não se mostra adequada e necessária no momento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando. Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE DE ADRIAN OLIVEIRA MARTINS e WALTER VILAR SARAIVA CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 312, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Nas informações, a autoridade judiciária esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/04/2025 pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia seguinte. Informou, ainda, que o Ministério Público ofereceu denúncia em 17/06/2025, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 329, caput, do Código Penal, a qual foi recebida em 23/07/2025, com audiência de instrução e julgamento designada para 06/10/2025.

A prisão preventiva está disciplinada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional que somente pode ser decretada quando presentes o
fumus commissi
delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), além de uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O
fumus commissi delicti
está evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência, no Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente e no Termo de Exibição e Apreensão, que registram a apreensão de 22 porções de substância análoga à maconha, 01 tablete de substância análoga à maconha (pesando aproximadamente 240 gramas) e 24 porções de substância análoga ao crack.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que está configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como pelas circunstâncias do flagrante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar. [...]" (STJ - AgRg no HC: 767363 PB 2022/0273020-4, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva" (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Além disso, segundo consta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente teria admitido ser integrante de facção criminosa denominada "Comando Vermelho" e teria proferido ameaças veladas aos policiais, afirmando que "não deixariam passar barato", circunstâncias que denotam sua periculosidade social e o risco concreto de reiteração delitiva caso posto em liberdade.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela impetrante (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e idade), é cediço que, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
(Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT).

Ante o exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025